Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-63.2019.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001909-63.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANETE DOS SANTOS - CPF: 021.939.199-84 (RECORRENTE), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4703-17 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001909-63.2019.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s):

JANETE DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO - ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO – INADIMPLÊNCIA - QUEBRA DE ACORDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Primeiramente, cumpre analisar a questão aventada em sede recursal, referente à Revelia da reclamada, diante da alegação de juntada fora do prazo a carta de preposição, conforme consignado em audiência de conciliação. Alegando assim, que tal ato equivale ao não comparecimento à audiência de conciliação a parte ré.

Diante da situação aventada, entendo que a carta de preposição ainda que juntada fora do prazo estabelecido, cumpriu a sua finalidade, em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição.

Portanto, resta afastada à Revelia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO INOMINADO
.
BANCO
.
ESTELIONATO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECRETAÇÃO DE REVELIA, AFASTADAS.
GOLPE DE TROCA DE CARTÕES
.
DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL
. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
14
,
§ 3º
,
II
, DO
CDC
.
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA
. 1. A parte autora narra de que de posse do seu cartão, ao efetuar saque no caixa eletrônico foi abordada por terceiro, momento em que teve seu cartão trocado pelo de outra pessoa que não conhece. Alega que o golpista efetuou compras em lojas. Afirma a fragilidade do sistema do banco, por falha de segurança. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. Preliminar de legitimidade passiva. A alegação que embasa a demanda diz respeito à falha na prestação de serviço bancário, de tal sorte que a responsabilidade a ser verificada é da instituição financeira, sendo as demais rés parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.
3. Revelia do Banco. Juntada de carta de preposição. A carta de preposição ainda que juntada fora do prazo estabelecido, cumpriu a sua finalidade, motivo por que em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a... revelia resta afastada
. 4. O réu alega que a parte autora não agiu com cautela e descumpriu o dever de guarda do cartão e da senha, sendo que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, realizado mediante descuido da parte autora. Sustenta que o demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC
. 5. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, § 3º, II. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao aceitar ajuda de estranhos. Em que pese o alegado pela parte recorrente, a disponibilidade do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da parte demandante, ante o prejuízo obtido. 6. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art.
46
da Lei
9.099
/95. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007107030, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/04/2018).
(GRIFEI).”

Isso sem falar ainda que a revelia
não é absoluta e sim relativa, ainda mais quando as provas dos autos seguem no caminho diferente do pretendido pela parte autora.

Em analise ao mérito da questão, cinge-se a controvérsia referente ao compromisso de pagamento referente a operações financeiras pendentes de cheque-especial junto a recorrida, cujo saldo devedor era de R$ 4.487,27, ficando acordado o valor de R$ 5.444,40, em 21 parcelas, sendo uma entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 20 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 247.22 (duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Contudo, a recorrente efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 500,00 e mais 08 (oito) parcelas do acordo firmado, restando inadimplente com as demais parcelas, requerendo assim, nulidade da cláusula contratual nº 11, do contrato firmado entre as partes, para que a instituição financeira, seja compelida a emitir os boletos referentes às parcelas de número 10 a 21, no mesmo valor do acordo anterior.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, não prospera a sua pretensão em retornar o acordo com o valor original, uma vez que, houve quebra contratual.

Insta consignar, que consta no termo de renegociação a previsão dos valores já pagos serem computados para amortizar o saldo devedor, sendo, portanto, contabilizadas as parcelas pagas.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA INADIMPLIDO. RECUSA JUSTIFICADA DO DEMANDADO
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento, posto que o valor consignado era aquém do devido, ante a inadimplência do pagamento do parcelamento efetuado para quitação da integralidade do débito da fatura de cartão de crédito. A ação de consignação em pagamento, tem como objetivo único, a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, nos casos previstos em lei. Nesse sentido, dispõe o artigo 890 do CPC e os artigos 334 e 335 do CC.
Corroborando os elementos dos autos, ficou evidente que o descumprimento do contrato de refinanciamento foi iniciado pela contratante (autora) que deixou de adimplir o financiamento, o que implica em quebra do pacto, não podendo ela agora, como bem entende, realizar o pagamento do valor anteriormente acordado, sem qualquer inclusão de juros de mora e correção monetária
. As impontualidades no adimplemento dos compromissos firmados deram ensejo ao exercício regular do direto da instituição financeira recusar de forma justificada o pagamento do débito original, sem os consectários legais. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70038579652 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 11/09/2012, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2012)
(DESTAQUEI).

Em relação a ausência de fundamentação alegada em sede recursal
,

consigno que a
regra do art. 489, parágrafo primeiro, do CPC é mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade.

Além do mais, o Enunciado 10 da Enfam, preceitua que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa e o Enunciado 47 da Enfam, onde estabelece que o art. 489 do CPC/2015, não se aplica ao sistema de juizados especiais.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e improvido

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020